Tribunal: TJES
Processo: 5008741-97.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008741-97.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WAGNER GERVASIO FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008741-97.2023.8.08.0014

RECORRENTE: WAGNER GERVASIO FERREIRA

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
WAGNER GERVASIO FERREIRA
em face do
BANCO DAYCOVAL S/A,
aduzindo o requerente que em 18/02/2022 firmou com o requerido um contrato de financiamento da motocicleta HONDA/CG 160 FAN FLEX, 2021/2022, placa RQP4D32, sendo inserido no referido instrumento juros acima da taxa média de mercado estipulada pelo BACEN. Além disso, relata que em 08/08/2019 firmou outro contrato de financiamento com o demandado, sendo cobrado indevidamente o valor de R$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais) a título de Tarifa de Cadastro. Busca, assim, a restituição do valor cobrado a maior a título de juros, bem como em dobro o referente à Tarifa de Cadastro.

Em contestação (ID 7920826), o requerido sustenta que o valor dos juros aplicados está dentro do patamar razoável, além disso, menciona que o autor foi isento do pagamento da Tarifa de Cadastro.

A sentença (ID 7920897) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 7920899), reiterando a possibilidade de revisão do contrato com aplicação da taxa média de juros estipulada pelo BACEN e restituição da Tarifa de Cadastro.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 7920903), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Nesse passo, não é ocioso lembrar que no julgamento da ADI 2591/DF (j. 07/06/2006), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sepultou de vez a controvérsia acerca da plena aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, matéria inclusive sumulada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça: Súmula 297/STJ
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Com relação à possibilidade de revisão, pelo juiz, da taxa de juros estipulada nos contratos bancários, a jurisprudência do STJ tem utilizado para esse fim a taxa média de mercado. Essa taxa é adequada, porque é medida segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa o ponto de equilíbrio nas forças do mercado.

Além disso, traz embutida em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um
spread médio
. O tema foi consolidado a partir do julgado do incidente de recurso repetitivo, art. 543-C do CPC (Recurso Especial repetitivo n. 1.112.879/PR), que sepultou de vez qualquer controvérsia antes existente.

Não obstante, no presente caso o próprio autor relata que a taxa de juros aplicada foi de 3,17% ao mês e 45,42% ao ano, que não se distancia do índice estabelecido pelo BACEN à época do contrato (2,52% a/m e 34,84% a/a). Diante disso, ausente a discrepância entre a taxa média de mercado e taxa de juros efetivamente aplicada ao contrato aqui analisado, não há que se falar em abusividade.

Ao que se vê, o contrato estabelecido entre as partes foi livremente pactuado e não possui vícios ou ilegalidades, tampouco cláusulas que fogem ao ordinário, devendo prevalecer o princípio jurídico de que os contratos foram feitos para serem cumpridos -
pacta sunt servanda
.

No mais, a hipótese fática é regida pelo artigo 421 do Código Civil que foi recentemente modificado pela Lei 13.874/19, denominada Lei da Liberdade Econômica, que estabeleceu o princípio da intervenção mínima nos contratos com o intuito de reforçar a força vinculante dos pactos (
pacta sunt servanda
), veja-se:

Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução;

II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e

III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada.

Assim, inexistindo qualquer vício a macular o contrato descabe ao judiciário desconstituí-lo e menos ainda determinar que se apliquem taxas que o autor entende por cabível.

Caso o consumidor não concordasse com o valor praticado, poderia procurar instituição financeira que ofertasse juros inferiores, e, uma vez aceitando os termos do contrato, e, inexistindo abusividades, não compete ao judiciário intervir nas relações privadas.

Em relação à tarifa de cadastro de R$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais), o STJ já pacificou o entendimento de que é válida a cobrança desde que, expressamente estipulada no contrato de financiamento e seja exigida uma única vez, no início da relação contratual. Desta forma, entendo como válida e não abusiva a taxa de cadastro, uma vez que foi devidamente cobrada conforme o entendimento pacificado do STJ, uma única vez, no início da relação jurídica.

Não há como declarar a abusividade de uma tarifa bancária, tão somente com base no valor médio praticado pelo mercado, haja vista que o judiciário não pode tabelar preços, sob pena de ofensa à livre concorrência. Ressalto, ainda, que o autor firmou um novo contrato com a requerida, em 2022, com isenção da referida cobrança (ID 7920815).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de maio de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)